Tribunal: TJPA
Processo: 0815335-75.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815335-75.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSUE GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
JOSUÉ GOMES DE SOUZA
pelo rime de
ameaça em âmbito doméstico
(art. 147 do CPB e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006). Pena definitiva de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
e ao pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (mil) reais, a título de indenização de danos morais
. Regime de pena
aberto
. Pena suspensa condicionalmente a pena (
sursis
) privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos.

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer:

•
Absolvição por insuficiência probatória
como determina o art. 386, VII do CPP por ausência de depoimento de outras testemunhas.

•
Redução da pena base a quem do mínimo legal
.

•
Afastamento dos danos morais:
por falta de fundamentação e provas, além da hipossuficiência do apelante uma vez que este é assistido pela Defensoria Pública do Estado.

III - Razões de decidir

Materialidade e a autoria do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, foram devidamente comprovadas. A vítima, Luciane Gomes de Souza, prestou depoimentos firmes em sede policial (ID: 21529454, p. 14/15) e em juízo (ID: 21529576), confirmando que o réu tentou agredi-la com uma chave de fenda. Tal versão foi corroborada por sua sobrinha, Luise Pereira de Souza, que presenciou os fatos e reiterou seus relatos nas duas fases (inquisitiva e processual).

A pretensão de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal afronta entendimento pacífico na Súmula 231 do STJ e do STF, que, em sede de repercussão geral (RE 597.270 QO-RG) firmou que atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Quanto ao pleito de exclusão da indenização por danos morais, embora o apelante alegue hipossuficiência, não apresentou provas que comprovem sua incapacidade financeira. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983) e do TJPA admite a fixação de valor mínimo a título de danos morais, mesmo sem prova específica ou indicação na denúncia, desde que haja pedido expresso do Ministério Público. Trata-se de dano presumido e o valor arbitrado na sentença é inferior ao salário mínimo, demostrando razoabilidade e proporcionalidade.

III - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

Absolvição incompatível com o acervo probatório. Incabível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. Indenização por danos morais. Pedido expresso e valor fixado em patamar abaixo do salário mínimo. Mantida a sentença na íntegra.

Dispositivos relevantes
:

Art.
147 do CPB e art. 7º, II da Lei
nº 11.340/2006
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

(STF – RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Julgado em 26/03/2009)
.

(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020).

(STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020).

(STJ - REsp: 672761 RS 2004/0082746-4, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 23/11/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/12/2004 p. 594).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) ________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:
0815335-75.2022.8.14.0006

APELANTE: JOSUÉ GOMES DE SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOSUÉ GOMES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime
Ameaça em âmbito doméstico
de
delito previsto no (art. 147 do CPB e art. 7º, II da Lei nº 11.340/2006) à pena definitiva de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
e ao pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (mil) reais, a título de indenização de danos morais
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, suspensa condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada (
sursis
), pelo prazo de 02 (dois) anos.

Oferecimento da denúncia - 05 de setembro de 2022 (Id
21529537).

Recebimento da denúncia - 06 de setembro de 2022 (Id 21529532).

Citação – 27.10.2022 (id 21529545). Resposta à acusação – 06.04.2023 (id 21529550).

O RMP em alegações finais pugnou pela procedência da denúncia – 26.6.2024 (mídia de id 21529578). Alegações finais da defesa – 08.07.2024 (id 21529583).

Sentença condenatória (Id 21529589) - 17 de julho de 2024.

Apelação pela defesa (Id 21529590) - 18 de julho de 2024. Razões Recursais (ID: 21529590) - 09 de agosto de 2024 onde requer
a
bsolvição por insuficiência probatória
; r
edução da pena base aquém do mínimo legal e afastamento dos danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público em 12 de agosto de 2024 (ID: 21529599), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça - 26 de agosto de 2024 (ID:
21663512
- Pág. 01 a 11) pelo conhecimento da apelação, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA (ART.386, VII – CPP)

O apelante
Josué Gomes de Souza
pleiteia sua
absolvição alegando insuficiência de provas
para retificar seu edito condenatório. Contudo, tal pretensão não
merece acolhida
.

Conforme os elementos constantes dos autos, no dia 15 de agosto de 2022, na residência localizada na Cidade Nova I, em Ananindeua/PA, o réu Josué Gomes de Souza ameaçou sua irmã de criação, Luciane Gomes de Souza, utilizando uma chave de fenda e proferindo palavras intimidatórias, após ser flagrado retirando peças de um veículo da família.

A conduta ocorreu no interior do lar, sob evidente influência de álcool e entorpecentes, gerando temor na vítima e em demais familiares. Trata-se de ameaça praticada em contexto de convivência familiar, o que atrai a incidência da Lei n.º 11.340/2006, nos termos do art. 7º, II, configurando violência psicológica, tipificada no art. 147 do CPB.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica e familiar, restaram plenamente demonstradas no decorrer da instrução processual.

A alegação defensiva de fragilidade probatória, fundada na inexistência de elementos além da palavra da vítima, não encontra respaldo na jurisprudência pátria, especialmente diante do sólido conjunto probatório constante dos autos.

Em casos de violência doméstica, frequentemente cometidos no ambiente privado e ausentes de testemunhas oculares diretas, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que apresentada de forma firme, coerente e em consonância com os demais elementos de convicção. E é exatamente esse o panorama observado na hipótese em exame.

A vítima, Sra. Luciane Gomes de Souza, prestou declarações consistentes em sede inquisitorial (ID: 21529454 - Pág. 14/15), reiteradas em juízo, em 13 de julho de 2024 (Termo de audiência ID 21529576), descrevendo a conduta ameaçadora do apelante, que, sob o efeito de álcool e entorpecentes, tentou agredi-la com uma chave de fenda.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento de Luise Pereira de Souza, sobrinha da vítima, que presenciou o momento em que o acusado a perseguia com uma chave de fenda. Suas declarações, inicialmente prestadas em sede de inquérito policial (ID: 21529454 – Pág. 11/12) e posteriormente reiteradas em juízo (Termo de Audiência – ID: 21529579), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçam de forma decisiva a versão apresentada pela ofendida.

O conjunto probatório, portanto, revela-se harmônico e convergente, sendo plenamente suficiente para amparar o édito condenatório, afastando qualquer dúvida razoável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, é pacífica ao reconhecer o valor probatório qualificado da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, desde que em sintonia com outros elementos constantes dos autos, conforme ilustrado no seguinte julgado:

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e a confissão parcial do réu, é suficiente para manter a condenação pelo crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150 do Código Penal
. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2390698 DF 2023/0210088-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Grifei.

Dessa forma, restando demonstrada, de maneira clara e segura, a materialidade e a autoria do crime de
ameaça em âmbito doméstico
, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo impositiva a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. (APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ)

A defesa pleiteia a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, sob o fundamento de que o apelante teria direito à atenuante da confissão espontânea. Tal pretensão, contudo, mostra-se inadmissível, por contrariar o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

A r. sentença proferida pelo juízo a
quo
aplicou a pena de forma escorreita, em total consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que as atenuantes genéricas não possuem força para reduzir a pena abaixo do patamar mínimo cominado abstratamente ao tipo penal.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade
.
Fixação abaixo do mínimo legal.

Inadmissibilidade
.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução
. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Julgado em 26/03/2009). Grifei

Esse entendimento foi reafirmado por ambas as Turmas do STF:

PENA. ATENUANTE. TIPO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE.
A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena
,
esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo
. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte.
(STF – HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020). Grifei

Agravo regimental no recurso extraordinário.
Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. Dosimetria da pena. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(STF – RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020). Grifei

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça mantém posição consolidada:

Não se admite a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda quehavendo incidência de atenuantes relativas à menoridade do agente eà confissão espontânea. Incidência da Súmula 231/STJ.Recurso Especial conhecido e provido, nos termos do voto do Relator
.(STJ - REsp: 672761 RS 2004/0082746-4, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 23/11/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/12/2004 p. 594). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por sua vez, também acompanha a orientação das Cortes Superiores:

“
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ
.” (TJPA – Apelação Criminal 0006543-12.2017.8.14.0049, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, julg. 14/06/2021). Grifei.

“
Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes [...] não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.” (TJPA – Recurso Especial 0007589-97.2019.8.14.0006, Rel. Des. Vânia Bitar Cunha, Tribunal Pleno, julg. 02/10/2023). Grifei.

“
A incidência do verbete n.º 231/STJ permanece firme na jurisprudência [...] inviável a redução da pena para aquém do mínimo legal
.” (TJPA – Recurso Especial 0007221-33.2020.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, julg. 24/10/2023). Grifei.

“[...]
a 3ª Seção do c. STJ concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, o qual continua em vigência
[...]” (TJPA – Apelação Criminal 0818279-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julg. 10/03/2025). Grifei.

Diante do exposto, é manifestamente incabível a pretensão recursal de afastar o patamar mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em evidente afronta ao que estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da reprimenda observou criteriosamente os parâmetros legais, com fundamentação idônea, proporcionalidade e plena conformidade com a jurisprudência consolidada, razão pela qual não há qualquer vício ou ilegalidade a justificar sua reforma.

DA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS

No que se refere ao
pleito defensivo de afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que não assiste razão ao apelante
.

Alega a defesa que o réu não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado na sentença, sob o fundamento de hipossuficiência econômica, já que é assistido pela Defensoria Pública.

Contudo, tal alegação não veio acompanhada de qualquer prova concreta da incapacidade financeira do apelante,
razão pela qual não há como afastar a obrigação reparatória imposta em sentença
.

O entendimento consolidado tanto no âmbito do STJ (Tema 983) quanto na jurisprudência do E. TJE/ PA é no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, mesmo sem instrução probatória específica e ainda que não seja indicado valor na denúncia, bastando a formulação de pedido expresso pelo Ministério Público. Vejamos:

Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização.

A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "
não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares
". (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024). Grifei.

Do pleito de decote ou redução da indenização II. Segundo o Colendo STJ: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." Precedentes
; III.
Na hipótese, o valor aplicado é menor que o atual salário mínimo e, portanto, se mostra justo e proporcional ao delito cometido, não havendo por que se falar em exclusão e tampouco em redução da indenização aplicada na sentença condenatória
. Apelo conhecido e improvido. Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014367-96.2018.8 .14.0401, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Trata-se de dano presumido (
in re ipsa
), cuja ocorrência é presumida diante da natureza da infração penal, sendo desnecessária a comprovação concreta do sofrimento da vítima.

Acresce que a situação econômica do réu não elide a obrigação de indenizar, servindo apenas como parâmetro para calibrar o
quantum
indenizatório.

No caso em tela, o valor arbitrado em sentença — R$ 1.000,00 — encontra-se em patamar inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.412,00), o que demonstra a observância da razoabilidade e proporcionalidade por parte do juízo sentenciante.
Trata-se, portanto, de quantia modesta, simbólica e adequada à reparação mínima do abalo suportado pela vítima
.

O art. 387, IV, do CPP, reforçado pelo art. 91, I, do CPB, autoriza expressamente o juiz criminal a fixar valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração, contribuindo para a efetividade da tutela penal e para a economia processual, ao evitar o ajuizamento de nova ação cível para discutir matéria já suficientemente provada no processo penal.

Portanto, diante da presunção legal do dano moral, do pedido expresso formulado pela acusação, da ausência de prova da hipossuficiência econômica do réu e da adequação do valor fixado, não há que se falar em afastamento ou redução da indenização, devendo ser mantida a condenação reparatória tal como definida na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/09/2025